Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam suposta contradição que, no entanto, não existe. Isso porque o embargante sustenta que a requerida foi devidamente intimada quanto ao prazo processual para apresentar sua defesa em audiência de conciliação, não sendo impositiva a intimação da Defensoria Pública. No entanto, o acórdão explicita que “era impositiva a intimação da Defensoria Pública, na forma do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 c/c art. 183 § 1o e 186, § 1o, ambos do CPC”, tendo em vista que na fase anterior a parte requerida se fez representar pela Defensoria Pública, devendo esta ter vista pessoal dos autos, o que não aconteceu no presente caso.
3. Portanto, a decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.